Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-22.2018.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Recurso de apelação interposto sem preparo – Pedido de justiça gratuita indeferido - Apelante que, apesar de intimado para recolher as custas, opôs Embargos de Declaração, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, os quais foram rejeitados (1000301-22.2018.8.26.0414/50000) – Não satisfeito, o apelante apresentou Agravo Interno n.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Recurso de apelação interposto sem preparo – Pedido de justiça gratuita indeferido - Apelante que, apesar de intimado para recolher as custas, opôs Embargos de Declaração, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, os quais foram rejeitados (1000301-22.2018.8.26.0414/50000) – Não satisfeito, o apelante apresentou Agravo Interno n. 1000301-22.2018.8.26.0414/50001) que foi desprovido – Manutenção da decisão que indeferiu as custas de preparo, sob pena de deserção – Deserção caracterizada pelo não pagamento da taxa judiciária - Inadmissibilidade do recurso à luz do art. 1.007, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

RECURSO ADESIVO – RECURSO QUE FICA SUBORDINADO AO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL – Diante da deserção do recurso principal, é de se considerar prejudicado o recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, CPC – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000301-22.2018.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é
apelante/apelado ROBERTO JORGE GARCIA, é apelado/apelante VERA
LÚCIA BARBOSA PRATES MARCONI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram
do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24736
Ap. no 1000301-22.2018.8.26.0414
Comarca: Palmeira D'Oeste (Vara Única)
Agravantes: ROBERTO JORGE GARCIA
Agravada: VERA LÚCIA BARBOSA PRATES MARCONI
Juiz: Dr. Rafael Salomão Oliveira
AÇÃO DE COBRANÇA - Recurso de
apelação interposto sem preparo
Pedido
de
justiça
gratuita
indeferido - Apelante que, apesar
de intimado para recolher as custas, opôs Embargos de
Declaração, pleiteando a concessão
dos benefícios da justiça gratuita,
os
quais
foram
rejeitados
(1000301-22.2018.8.26.0414/500
00)
Não satisfeito, o apelante
apresentou
Agravo
Interno
n.
1000301-22.2018.8.26.0414/5000
1)
que
foi
desprovido
–
Manutenção
da
decisão
que
indeferiu as custas de preparo, sob
pena
de
deserção

Deserção
caracterizada pelo não pagamento
da
taxa
judiciária
-
Inadmissibilidade do recurso à luz
do art. 1.007, CPC RECURSO NÃO
CONHECIDO.
RECURSO
ADESIVO

RECURSO
QUE
FICA
SUBORDINADO
AO
CONHECIMENTO
DA
APELAÇÃO
PRINCIPAL
Diante da deserção
do
recurso
principal,
é
de
se
considerar prejudicado o recurso
adesivo, nos termos do art. 997, §
2o, CPC
RECURSO ADESIVO NÃO
CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se dos autos que ROBERTO
JORGE GARCIA propôs ação de cobrança contra VERA LÚCIA
BARBOSA
PRATES
MARCONI,
objetivando
receber
R$
50.000,00, decorrente da aquisição de 25.000 quotas da
empresa ROBERTO JORGE GARCIA ME (fls. 01/08).
O
autor
recolheu
as
custas
regularmente (fls. 09/12, 35/36 e 43/44).
Citada, a ré ofertou contestação e
reconvenção (fls. 51/68).
Sobreveio sentença de improcedência
da ação principal e da reconvenção. Pela sucumbência na ação
principal, o autor foi condenado ao pagamento da verba
honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa. E quanto
à reconvenção, a ré foi condenada ao pagamento dos
honorários advocatícios arbitrado em 10% sobre o valor da
causa (fls. 329/342).
Inconformado,
o
autor
apresentou
apelação (fls. 143/160); a ré também apela adesivamente (fls.
180/193).
O autor requereu a concessão de
justiça gratuita em preliminar de apelação e a revogação dos
benefícios concedidos à ré/reconvinte.
Recursos devidamente processados e
respondidos (fls. 194/205 e 208/215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve oposição ao rito do julgamento
virtual (fls. 223).
Esse Relator indeferiu o pedido de
justiça gratuita ao autor Roberto e revogou os benefícios da
justiça gratuita concedidos à ré/reconvinte (fls. 217/220).
Todavia,
apesar
de
intimado,
o
apelante opôs embargos de declaração, os quais foram
rejeitados (1000301-22.2018.8.26.0414/50000).
Contra referida decisão, o apelante
apresentou
agravo
interno
que
foi
desprovido
1000301-22.2018.8.26.0414/50001).
Diante desse quadro, os recursos não
devem ser conhecidos.
Com efeito, consoante art. 1.007, CPC,
o apelante deverá comprovar, no ato de interposição do
recurso, o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de
deserção.
Na espécie, foi concedido prazo para
que o apelante efetuasse o pagamento das custas de preparo,
sob pena de não conhecimento desta apelação por deserção
(fls. 217/220).
A título de nota, é importante ressaltar
que os recursos excepcionais, quais sejam, o recurso
extraordinário e o recurso especial, não têm o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obstar a eficácia da decisão impugnada (art. 995, CPC). Em
outras palavras, os referidos recursos não têm efeito
suspensivo. Somente excepcionalmente poderá ser atribuído
efeito suspensivo (art. 1.029, § 5o, do CPC), o que não se
verifica no caso dos autos.
Assim, não tendo o apelante recolhido
as custas de preparo, impõe-se considerar deserto o recurso,
o que impede o seu conhecimento, à luz do art. 1.007, CPC.
Diante desse quadro, em razão da
deserção do recurso de apelação do autor, é de se considerar
prejudicado o recurso adesivo da ré, nos termos do art. 997, §
2o, CPC (“Cada parte interporá o recurso independentemente,
no prazo e com observância das exigências legais. § 2o O
recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente,
sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos
requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal”).
Eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, salvo se manifestada oposição na própria
petição de interposição dos embargos, nos termos dos artigos 1o
e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Do exposto, pelo meu voto, não
conheço dos recursos.
SÉRGIO SHIMURA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO